Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DANOS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. CONTRATO. INFORMAÇÕES CLARAS E NECESSÁRIAS. BEM DISPONÍVEL PARA VISTORIA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. COMPRA NÃO VICIADA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO AUTORIZADA PELO JUÍZO POR DECISÃO POSTERIORMENTE REVOGADA. PRONUNCIAMENTO NÃO COMBATIDO PELO APELANTE. DESINTERESSE E DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TAMBÉM EVIDENCIADA NO REQUERIMENTO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. INADMISSIBILIDADE DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. DEFEITOS CONSTATÁVEIS POR SIMPLES INSPEÇÃO OCULAR, SEM NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. DEFEITOS OUTROS. CAUTELA NÃO ADOTADA PELO COMPRADOR DE SE FAZER ACOMPANHAR, NO ATO DA COMPRA, POR QUEM PUDESSE AVALIAR AS REAIS CONDIÇÕES DO AUTOMOTOR USADO COM MAIS DE SETE ANOS DE FABRICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NÃO IDENTIFICADA. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA PARTE AUTORA, QUE NÃO DEMONSTROU TER ADOTADO CAUTELAS MINIMAMENTE EXIGÍVEIS SEGUNDO ELEMENTARES REGRAS DA EXPERIÊNCIA (ART. 373, I, DO CPC). NEGÓCIO JURÍDICO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revogada a decisão que admitiu a produção de prova pericial porque não pagos os honorários periciais, que haveriam de ser suportados pro rata, preclusa está a matéria, visto que contra a determinação assim expressa não se insurgiram os litigantes. Hipótese em que a falta de interesse na produção da prova pericial está também inequivocamente evidenciada na conduta do apelante que, ao se manifestar em réplica, expressamente formulou pedido de julgamento antecipado da lide, com base nas provas reunidas ao processo. Situação concreta que retira ao autor/apelante a possibilidade de afirmar, em sede de recurso, ter sido prejudicado pela não realização da perícia que de início requereu. Comportamento contraditório que encontra expressa vedação na lei. Art. 276 CPC.
2. Defeitos como desalinhamento na tampa posterior do porta-malas, trincas na pintura, tanto na lateral direita posterior, quanto na lateral próxima ao vidro traseiro e alta infiltração de água e corrosão no assoalho do porta-malas, não podem ser classificados ocultos, porque constatáveis, sem necessidade de elementar qualificação técnica, por qualquer pessoa, mediante simples inspeção ocular do veículo.
3. Quanto a defeitos outros do veículo usado com mais de 7 (sete) anos de fabricação, cumpria a quem pretendesse adquiri-lo investigar no ato da compra, como expressamente previsto em cláusula do contrato de compra e venda, as reais condições do bem oferecido a venda. Exigência que não foge ao senso comum, tampouco a possibilidade de a pessoa interessada na aquisição se fazer acompanhar por quem tenha capacidade para bem avaliar as condições do automotor, mesmo porque inevitável o aparecimento de problemas no funcionamento ou no estado de conservação de máquina automotiva com considerável tempo de uso.
4. Caso concreto em que o alegado desconhecimento do real estado de conservação do veículo não pode ser atribuído a falha na prestação de serviços das empresas revendedoras, seja por deficiência informacional, seja por ausência de boa-fé na condução do negócio, mas à falta de cautela exigível ao consumidor. Vício redibitório não comprovado. Ônus probatório não atendido pelo autor, conforme disciplina posta no art. 373, I do CPC. Erro essencial não verificado no caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.